Tribunal: STF
Processo: HC 240883
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Prisão temporária. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rosivaldo Aparecido da Silva Lima contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 909.312/SP (evento 4).   



    O paciente teve a prisão temporária decretada pela suposta prática do delito de homicídio, previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão provisória do paciente, porquanto não foi comprovada a imprescindibilidade da medida para a investigação criminal. Requer, em medida liminar e no mérito, a superação da Súmula 691/STF e o relaxamento da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Com efeito, a prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos relativos à sua imprescindibilidade para a investigação criminal, conforme se depreende do seguinte trecho do decreto (fl. 248):



    O investigado Rosivaldo, por sua vez, desapareceu do Município de Santa Albertina desde o crime, não possui vínculo com o distrito da culpa, além de não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade (conhecido como Primo, cujo nome seria Alex; que se identificou como Pedro Silva de Alencastro e que, na verdade, se chama Rosivaldo Aparecido da Silva Lima, contra o qual estava pendente de cumprimento um mandado de prisão por tráfico de drogas), a demonstrar que, da mesma forma, não pretende colaborar com as investigações.



     Diante desse contexto, a prisão dos investigados Wagner de Jesus Oliveira, vulgo “Bahia” e Rosivaldo Aparecido da Silva Lima, vulgo “Primo”, mostra-se imprescindível para a investigação do inquérito policial (art. 1º, I, da Lei n. 7.960/89).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente